Tribunal: STJ
Processo: 2228582-31.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1993612 - SP (2021/0314982-
8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: G C B R
AGRAVANTE
: R C B R (MENOR)
AGRAVANTE
: M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS
: DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
GUSTAVO DEQUECH CIGAGNA - SP231600
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA 518
/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em virtude da incidência dos
óbices previstos nas Súmulas 518 do STJ e 284 do STF, da
ausência de demonstração válida da divergência jurisprudencial
e da deficiência na fundamentação quanto aos dispositivos
legais tidos por violados. A parte agravante pleiteia o
processamento do recurso especial, alegando ofensa a diversos
dispositivos do CPC e do Código Civil, bem como divergência
jurisprudencial e negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível
recurso especial fundado em suposta violação de enunciado de
súmula; (ii) estabelecer se a alegação de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 foi suficientemente fundamentada; (iii)
determinar se a mera enumeração de dispositivos legais, sem
cotejo analítico, autoriza o conhecimento do recurso especial; e
(iv) verificar se a divergência jurisprudencial foi demonstrada nos
termos legais exigidos.
Documento eletrônico VDA50780549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d0f566e9-ac01-470f-bbd7-526a08a92e8b

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula, conforme orientação da Súmula 518
do STJ, por não se enquadrar no conceito de “lei federal” exigido
pelo art. 105, III, “a”, da CF/1988.
4. A alegação genérica de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, sem a devida indicação dos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros e sem demonstrar a relevância para o
deslinde da controvérsia, atrai a incidência da Súmula 284 do
STF.
5. A simples enumeração de artigos do CPC e do Código Civil,
desprovida de argumentação concreta que vincule os
dispositivos ao acórdão recorrido, constitui fundamentação
deficiente, o que impede o conhecimento do recurso.
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por meio de
cotejo analítico, como exige o art. 1.029, § 1o, do CPC e o art.
255, § 1o, do RISTJ, tendo a parte recorrente apenas transcrito
ementas, sem identificar similitude fática ou interpretar
divergência de forma estruturada.
7. Não há vício de omissão ou obscuridade na decisão
embargada, que analisou de forma fundamentada as alegações
da parte, ainda que de maneira sucinta e contrária aos seus
interesses.
8. A incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada
parcela alimentícia está de acordo com a jurisprudência
consolidada do STJ.
9. A inexistência de caráter protelatório no agravo interno
impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: d0f566e9-ac01-470f-bbd7-526a08a92e8b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1993612 - SP (2021/0314982-
8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: G C B R
AGRAVANTE
: R C B R (MENOR)
AGRAVANTE
: M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS
: DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
GUSTAVO DEQUECH CIGAGNA - SP231600
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA 518
/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em virtude da incidência dos
óbices previstos nas Súmulas 518 do STJ e 284 do STF, da
ausência de demonstração válida da divergência jurisprudencial
e da deficiência na fundamentação quanto aos dispositivos
legais tidos por violados. A parte agravante pleiteia o
processamento do recurso especial, alegando ofensa a diversos
dispositivos do CPC e do Código Civil, bem como divergência
jurisprudencial e negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível
recurso especial fundado em suposta violação de enunciado de
súmula; (ii) estabelecer se a alegação de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 foi suficientemente fundamentada; (iii)
determinar se a mera enumeração de dispositivos legais, sem
cotejo analítico, autoriza o conhecimento do recurso especial; e
(iv) verificar se a divergência jurisprudencial foi demonstrada nos
termos legais exigidos.
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula, conforme orientação da Súmula 518
do STJ, por não se enquadrar no conceito de “lei federal” exigido
pelo art. 105, III, “a”, da CF/1988.
4. A alegação genérica de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, sem a devida indicação dos pontos omissos,
contraditórios ou obscuros e sem demonstrar a relevância para o
deslinde da controvérsia, atrai a incidência da Súmula 284 do
STF.
5. A simples enumeração de artigos do CPC e do Código Civil,
desprovida de argumentação concreta que vincule os
dispositivos ao acórdão recorrido, constitui fundamentação
deficiente, o que impede o conhecimento do recurso.
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por meio de
cotejo analítico, como exige o art. 1.029, § 1o, do CPC e o art.
255, § 1o, do RISTJ, tendo a parte recorrente apenas transcrito
ementas, sem identificar similitude fática ou interpretar
divergência de forma estruturada.
7. Não há vício de omissão ou obscuridade na decisão
embargada, que analisou de forma fundamentada as alegações
da parte, ainda que de maneira sucinta e contrária aos seus
interesses.
8. A incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada
parcela alimentícia está de acordo com a jurisprudência
consolidada do STJ.
9. A inexistência de caráter protelatório no agravo interno
impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G C B R, R C B R (menor) e M
C B R (menor), ambas representadas por P C A B R contra decisões monocráticas
proferidas pelo então relator Ministro Humberto Martins -a qual conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 459-464) -, e de minha relatoria
que rejeitou embargos de declaração postos, contra aquela decisão (e-STJ, fls. 500-
507).
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 511-534), a parte agravante
sustenta, em síntese, que o recurso especial preenche os requisitos necessários ao
seu conhecimento e provimento, uma vez que inaplicáveis os óbices sumulares, bem
como que os artigos 489 e 1022 do CPC teriam sido violados e que teria
demonstrado a existência de dissídio jurisprudencial.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 538-553), afirmando
a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado
impugnado.
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho ambas as decisões agravada pelos
fundamentos anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer
parte da presente decisão. Inicialmente quanto à decisão de fls. 459-464 (e-STJ):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao
exame do recurso especial.
De início, não comporta conhecimento o recurso especial quanto à
alegação de malferimento da Súmula n. 621 do STJ porquanto nos
termos da Súmula 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, a, da
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 141, 322, § 1°, E 491 DO CPC. ART. 394 DO CC. MERA
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE
SÚMULA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. O recurso especial não é a via adequada para a apreciação
de ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no
conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição
Federal (Súmula n. 518 do STJ).
3. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme
preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil,
mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da
similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.176.348/CE, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
.)
26/4/2023
Não prospera a alegada violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC, uma
vez que deficiente sua fundamentação.
Com efeito, a parte recorrente limitou-se a alegar,
genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas.
A respeito de tais questões, esta Corte não pode e não deve decidir
tateando no escuro, tentando identificar as supostas máculas do
acórdão recorrido e os dispositivos tidos por violados. Essa tarefa é da
recorrente, que não se desincumbe dela pelo fato isolado de apontar
os dispositivos legais tidos por afrontados.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum. Ausente tal diretriz, incide o óbice da Súmula n. 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:
1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a parte
recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os
pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro,
a obscuridade, a contradição ou a omissão que supostamente
teriam ocorridos, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos. Tal circunstância atrai,
portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF: "Inadmissível o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
(AgInt no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe de
.)
27/6/2022

V - Ademais, quanto à alegação de negativa de prestação
jurisdicional, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que
a parte recorrente, além de ter apontado violação genérica do
art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do
Código de Processo Civil de 1973), sem especificar quais os
incisos foram contrariados, não demonstrou especificamente
quais os vícios do aresto vergastado e/ou a sua relevância para
a solução da controvérsia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que: "É deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022
do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos
omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a
obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente
ocorridos, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284
/STF" (REsp n. 1.653.926/PR, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe de
.)
26/9/2018
[...] (AgInt no AREsp n. 1.985.639/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe de
.)
22/6/2022
Quanto à alegada afronta aos arts. 223, 278, 507 e 1.008 do CPC; e
1.710 do CC, o recurso não comporta conhecimento, visto que a parte
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados
sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado, o que também atrai os preceitos da
Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação dos
artigos de lei federal alegadamente violados, bem como a
explanação coerente, clara e precisa da medida em que o aresto
objurgado teria afrontado cada um desses dispositivos, ou a eles
tenha dado interpretação divergente da adotada por este ou por
outro Tribunal. Incidente a Súmula no 284/STF. (AgInt no AREsp
n. 2.044.724/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
.)
5/9/2022
2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma não
enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu ou
cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para que o
julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese configura vício
construtivo da peça, a atrair a incidência da Súmula n. 284/STF
(É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia).
[...] (AgInt no REsp n. 1.308.906/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.)
30/6/2022
No mais, quanto à alegação de que os juros de mora devem retroagir
à data da citação.
O STJ tem entendimento consolidado de que os valores referentes aos
juros de mora incidem a partir do vencimento da parcela, por se tratar
de verba de natureza alimentar. Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. 1.
PROVA
PERICIAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 2. COMPROVAÇÃO DA PATERNIDADE.
EXAME DE DNA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
3.
ALIMENTOS.
RETROATIVIDADE. DATA DA CITAÇÃO. 4. ALIMENTOS.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO
DELINEADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PARCELA ALIMENTÍCIA.
PRECEDENTES.
6.
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
7.
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 8.
VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a
prova constitui elemento de formação da convicção do
magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o
qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de
motivada decisão, sendo inaplicável ao magistrado o instituto da
preclusão pro judicato em matéria probatória.
2. Tendo as instâncias ordinárias, após a acurada análise do
acervo probatório dos autos, sobretudo o exame de DNA,
concluído acerca da paternidade do demandante e da
comprovação de necessidade/possibilidade dos alimentos, não
se mostra possível modificar tais conclusões na via do recurso
especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ.
3. Os efeitos da sentença que define os alimentos definitivos
retroagem à data da citação. Precedentes.
4. Na ação de alimentos, os juros de mora incidem a partir do
vencimento da parcela alimentícia. Precedentes.
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.589.990/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2021
.)
29/4/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA PARCELA ALIMENTÍCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
(...)
3. Os juros de mora, no caso em voga, incidem a partir do
vencimento da parcela alimentícia.
4.Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 969.725/SP, relator Ministro Lázaro
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região),
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2018
29/6/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPROCEDÊNCIA
DAS
ALEGAÇÕES.
ALIMENTOS.
RETROAÇÃO À CITAÇÃO. JUROS DE MORA. VENCIMENTO.
PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
FUNDAMENTO DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

(...)
3. Sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que os alimentos retroagem à citação e
que os juros de mora incidem desde os respectivos vencimentos
das prestações.
4. Razões de agravo interno que, ademais, não demonstram a
não aplicação de precedente desta Corte Superior ao caso
concreto (Súmula 182/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 711.844/RS, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
2/5/2017
de
.)
8/5/2017
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça. Publique-se. Intimem-se.
E, ainda, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de
declaração opostos, os quais buscavam o reexame do mérito, sem demonstrar
qualquer omissão ou obscuridade (e-STJ, fls. 500-507):
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão (e-STJ, fls. 459-464):
(...)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Sua finalidade é viabilizar a
compreensão exata do pronunciamento judicial, sem, contudo, permitir
a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS
EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO
COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO
EM VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos
argumentos contidos em recursos anteriores e que foram
devidamente examinados denota manifesto intuito protelatório a
ensejar aplicação da multa do art. 1026, § 2o, do CPC.
Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual
na interposição de embargos de declaração manifestamente
protelatórios do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por
fixação de valor apto a atingir o escopo sancionador e
dissuasório quando constatado valor da causa baixo ou irrisório,
segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o, do CPC.
Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa
por embargos de declaração protelatórios é fixada em R$
2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
10/2/2025
de
.)
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

foram acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
).
3/11/2023
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão. O fato de haver discordância em
relação à interpretação dada pelo julgador não significa que o julgado
esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da ausência de clareza na
exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva da
parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por
embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, o que não se verifica no caso concreto" (AgInt no
REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Observa-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo
interno, em razão da incidência do óbice previsto na Súmula 518/STJ, com a
seguinte redação:
: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal,
Súmula 518/STJ
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula.
Neste sentido, já entendeu esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO
STJ. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

3. Nos termos da Súmula n. 518 do STJ, é inviável o conhecimento de
eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a",
da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.832.464/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 518/STJ. INCIDÊNCIA.
TABELA PRICE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é cabível recurso especial com fundamento em violação de
enunciado de súmula, pois este não se enquadra no conceito de lei
federal para os fins previstos no apelo nobre. Aplica-se, portanto, a
Súmula 518 do STJ.
2. A cobrança de juros sobre juros não é ilegal, desde que
expressamente pactuada entre as partes. Esse entendimento está
consolidado no Tema Repetitivo n. 953/STJ: "A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver
expressa pactuação".
3. Na linha dos julgados desta Corte, a verificação da capitalização de
juros decorrente da aplicação da Tabela Price envolve matéria fática,
cujo reexame é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
28/6/2023
4. Quanto à alegada abusividade das tarifas cobradas, o acórdão
recorrido, soberano na análise dos fatos e das provas, consignou a
ausência de comprovação nos autos da cobrança de Comissão de
Permanência, de Tarifa de Abertura de Crédito, de Tarifa de Emissão
de Carnê e de Tarifa de Registro de Contrato, motivo pelo qual não
cabe aqui analisar a legalidade desses encargos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.819.466/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025
Da mesma forma, insuperável o óbice da súmula 284/STF quanto à
alegação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que insuficiente sua
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

fundamentação, posto que as partes agravantes apenas limitaram-se a alegar,
genericamente, ofensa aos dispositivos legais, sem explicitar os pontos em que o
acordão recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância
do enfrentamento da legislação e das teses recursais não analisadas.
O mesmo ocorre quanto à alegada ofensa aos aos arts. 223, 278, 507 e
1.008 do CPC; e 1.710 do CC, uma vez que as agravantges apenas enumeraram os
artigos de lei que entenderam violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos
pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido..
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso especial pela
divergência.
Incabível a aplicação da multa do artigo 1021, §4o do CPC, posto que
inexistente o caráter protelatório.

Desse modo, não havendo linha argumentativa capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos da decisão agravada, o presente agravo interno não
se revela apto a alterar o conteúdo da decisão impugnada, devendo ela ser mantida
por seus próprios termos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

É o voto.
Documento eletrônico VDA50524796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:24:11
Código de Controle do Documento: db451dee-e1c7-4c87-9e18-0f877df4f20d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.993.612 / SP
Número Registro: 2021/0314982-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421806120198260100
0042180612019826010011143046420158260100
004218061201982601001114304642015826010012272015
11143046420158260100
12272015
22285823120198260000
421806120198260100
42180612019826010011143046420158260100
4218061201982601001114304642015826010012272015
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G C B R
AGRAVANTE : R C B R (MENOR)
AGRAVANTE : M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS : DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
GUSTAVO DEQUECH CIGAGNA - SP231600
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
Documento eletrônico VDA50755713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 7d838555-aa4a-4831-8127-db4d9c869be0

GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G C B R
AGRAVANTE : R C B R (MENOR)
AGRAVANTE : M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS : DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
GUSTAVO DEQUECH CIGAGNA - SP231600
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva. Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 7d838555-aa4a-4831-8127-db4d9c869be0